Tribunal: TJDFT
Processo: 0008149-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 921, § 5o, DO CPC, COM A REDAÇÃO DA LEI 14.195/21. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se for constatado erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Constatada omissão na parte dispositiva do acórdão, devem os embargos de declaração ser acolhidos para a necessária complementação.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.